Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733925-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIA DA COSTA LEMOS AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Anastacia da Costa Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 206854966 do processo n. 0712668-26.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Unimed do Estado do Rio De Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (“Unimed-FERJ”), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (ora agravante) consistente em autorizar e custear o procedimento cirúrgico reparador, em razão da sua condição de paciente pós-bariátrica. Em suas razões recursais (ID 62931870), a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Narra que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora ré e que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e outras comorbidades, o que resultou em elevada perda ponderal, ocasionando-lhe diversos problemas de saúde relacionados ao excesso de pele. Aponta a ocorrência de danos advindos da perda de peso, notadamente, transtornos de natureza psiquiátrica e psicológica, e dificuldades para realização das atividades básicas diárias, motivo pelo qual o médico que lhe assiste prescreveu a realização de cirurgias reparadoras em caráter de urgência. Aduz que o entendimento majoritário dos Tribunais, inclusive, do c. STJ (Tema Repetitivo n. 1.069) é no sentido de que tal procedimento não possui caráter estético, mas, sim, reparador, que se destina a reconstruir o corpo humano e melhorar a qualidade de vida do paciente, sendo considerado, por isso, como continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida. Argumenta que a urgência e a extrema necessidade de realização das cirurgias reparadores estão demonstradas pelos diversos laudos médicos acostados aos autos. No ponto, destaca que os laudos elaborados pela médica psiquiatra assistente e pela psicóloga enfatizam o caráter de urgência do referido procedimento em razão de a autora (ora recorrente) apresentar quadro de transtorno de ansiedade e depressão. Defende que “é evidente a probabilidade do direito da autora, que não pode ser penalizada por decisão irregular, inadequada e ilícita do plano de saúde que negou de receber os laudos referentes às prescrições para intervenções cirúrgicas de urgência que, frisa-se, são imprescindíveis para que a autora tenha a sua saúde física e mental restabelecida”. Acrescenta, quanto ao perigo de dano, que o atraso na realização das cirurgias reparadoras pode agravar, de modo substancial, a saúde física e mental da paciente. Colaciona precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Destaca, ainda, que o presente recurso deve tramitar em segredo de justiça, na forma do art. 189, III, do CPC, por conter dados protegidos pelo direito à intimidade, a saber, fotografias do corpo da parte autora. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à operadora de saúde ré/agravada a autorização e o custeio das cirurgias reparadoras solicitadas, e de todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, nos termos do laudo médico constante ao ID origem 206541209, a serem realizadas por médico e hospital credenciados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, concedendo a tutela de urgência pleiteada na origem, e confirmando a liminar vindicada. Pleiteia, ademais, a tramitação do processo em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 206854966). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de iniciar a análise da tutela de urgência recursal, é necessário examinar o pedido de tramitação do presente processo em segredo de justiça. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 93, IX e X, da Constituição Federal. Essa regra pode ser limitada, excepcionalmente, quando colocar em risco valores essenciais também consagrados no texto constitucional. Nesse sentido, o art. 5o, LX, da CF/88 estabelece que a lei só poderá restringir a publicidade nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. O Código de Processo Civil, no art. 189, à luz das diretrizes estabelecidas na Carta Magna, define as situações excepcionais nas quais o processo pode tramitar em segredo de justiça. Destaca-se o teor do referido dispositivo legal: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso em exame, verifica-se que a restrição imposta à publicidade dos atos processuais não encontra justificativa razoável. O caso discutido nos autos não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF/88 e no art. 189 do CPC. O processo não discute temas que imponham confidencialidade. Ao contrário, diante da relevância dos fatos narrados, considera-se plausível preservar a publicidade do feito. A propósito, há elucidativos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: [...] Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer, ordinariamente, a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5o), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz e Terra), como “um modelo ideal do governo público em público”. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, tão fortemente realçados sob a égide autoritária do regime político anterior. Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. (...). (RMS 30461 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/6/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SITE DE BUSCA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Por essas razões, considerando que a publicidade dos atos processuais é garantida no texto constitucional e apenas pode ser restringida em casos excepcionais, o segredo de justiça deve ser afastado no presente processo de agravo de instrumento. Apenas o documento de ID 62931870 deve ser protegido com sigilo, por expor fotografias do corpo da apelada após a cirurgia bariátrica. A propósito, há julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO DE DOCUMENTOS JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, ou seja, a regra é que estes sejam públicos, conforme determinam os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil, corolários da norma constitucional prevista no artigo 5o, LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". 2. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. Precedente. 3. A decisão agravada adota interpretação teleológica do dispositivo: o sigilo processual pode, em algumas situações, recair apenas sobre documentos e atos específicos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886677, 07132228520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No que diz respeito ao pedido liminar, tem-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora/agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravada, requerendo, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para autorização e custeio das cirurgias reparadoras, materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico acostado aos autos. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, e pela condenação da ré à indenização por danos morais. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos (ID origem 206854966): Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Defiro a tramitação em segredo de justiça, considerando que foram juntadas fotos íntimas da parte autora, razão pela qual há necessidade restrição da publicidade processual no caso. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum em que a requerente pretende que a requerida autorize e custeie cirurgia reparadora para dar continuidade ao seu tratamento para obesidade após a realização de cirurgia bariátrica com perda significativa de peso. Pois bem. INDEFIRO a concessão de tutela de evidência, uma vez que os fatos apresentados não se subsomem às hipóteses em que seja possível a concessão de tutela de evidência em caráter liminar (art. 311, parágrafo único, do CPC). Por outro lado, em relação à tutela de urgência, verifico que a parte autora afirma que a ré negou os procedimentos sem qualquer justificativa. Tal circunstância impede, neste momento, a análise da alegada ilegalidade da negativa e, por consequência, a aferição da probabilidade do direito alegado pela parte autora, de modo que postergo a análise da questão para depois do transcurso do prazo para contestação, podendo a parte autora, uma vez escoado o referido prazo, solicitar prioridade na análise da tutela ao balcão virtual desta Vara. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, desde 20/5/2024, na modalidade coletivo por adesão, segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 206541208), bem como que se submeteu à cirurgia bariátrica em dezembro de 2022, por ser portadora de lipodistrofia severa em vários segmentos corpóreos (vide relatório médico ao ID origem 206541209). De acordo com o mencionado relatório médico, em razão da realização da cirurgia bariátrica e da elevada perda de peso, cerca de 43 kg (quarenta e três quilogramas), a paciente vem apresentado dobras de pele no abdome (em avental), dificuldades para deambulação, quadro de dermatite de contato de repetição na região hipogástrica (baixo ventre), dos flancos (cinturas) e do dorso (tórax posterior), assim como diástase dos músculos retos abdominais e hérnica umbilical. Por pertinente, transcreva-se trecho do laudo médico ao ID origem 206541209, in verbis: (...) Devido à grande perda de peso, paciente evoluiu com presença de abdome em avental associado com intenso intertrigo (CID-10 L30.4) nas dobras de pele do abdome (em avental), dificuldades para deambulação (CID-10 R26), além de apresentar quadros de dermatite de contato de repetição (CID-10 L25) em região hipogástrica (baixo ventre), flancos (cinturas) e dorso (tórax posterior), com piora progressiva no decorrer dos últimos meses. Paciente apresenta ainda, diástase dos músculos retos abdominais e hérnia umbilical. Neste contexto, além de ser necessário a realização de abdominoplastia reparadora, faz-se necessário a realização de lipoaspiração reparadora, tratamento cirúrgico de diástase dos músculos retos abdominais e herniorrafia umbilical, para melhorar o contorno corporal e facilitar a acomodação da pele. A perda maciça de peso pós-bariátrica levou à intensa absorção dos tecidos mamários e torácicos laterais, provocando flacidez de grau máximo nas mamas (grau 3 de flacidez na classificação de Regnault) e flacidez grave na parede torácica lateral bilateralmente (pinçamento em repouso da pele e subcutâneo devido a intensa flacidez localizada). A lipodistrofia das duas regiões (mamas e tórax lateral), leva à dificuldades na higienização das duas regiões (CID-10 R46.0) devido às dobras de pele, flacidez excessivas (CID-10 E88.1), além de provocar dermatites de contato e infecções fúngicas de repetição (CID-10 L08.8). Além disso, paciente apresenta alterações em sua feminilidade que lhe causa redução da autoestima em decorrência dos danos psicológicos provocados pelo excesso de pele. (...) Diante do mencionado quadro clínico, o médico que acompanha a paciente/agravante indicou a realização das seguintes cirurgias reparadoras pós-bariátrica: Código Internacional de Doença (CID-10): E88.1 Cirurgias Propostas – TUSS/CBHPM: -30101972 – Abdominoplastia pós-bariátrica (1X) -30101271 – Dermolipectomia abdominal (1X) -31009050 – Diástase dos retos abdominais (1X) -31009166 – Herniorrafia umbilical (1X) -30602262 – Plástica/reconstrução da mama com próteses (2X) -30602246 – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais (2X). -30212189 ou 30101190 – Correção de lipomatose ou Lipodistrofia de dorso com enxerto glúteo (2X) Nada obstante, a autorização para realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos foi negada pela operadora do plano de saúde, conforme extrato ao ID origem 206541215. Acerca do tema, é cediço que a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Sucede que, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso em apreço. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar, nesse momento processual, o caráter reparador/funcional das cirurgias plásticas indicadas pelos médicos que a acompanham, sobretudo quando considerado que os laudos foram produzidos unilateralmente pela parte autora. Nesse sentido, inclusive, este e. Tribunal já assentou que “A produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, consoante bem destacado pelo i. Juízo a quo, não há notícia, nos autos, da razão pela qual a agravada teria negado a realização dos procedimentos solicitados pela beneficiária agravante. Assim, ausente informação sobre o fundamento que lastreou o indeferimento da solicitação, não há falar, nesse instante, em ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde ré. Desse modo, considerando que se faz necessária a devida dilação probatória para averiguar o caráter reparador ou meramente estético das cirurgias pleiteadas pela beneficiária autora, assim como dos motivos que levaram à negativa do plano de saúde, não se constata, por ora, a probabilidade do direito da recorrente. Do mesmo modo, não se observa dos relatórios médicos constantes aos autos a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante. Apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante aos autos de origem indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não se verifica a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da paciente, a justificar a pretendida realização imediata do aludido procedimento cirúrgico. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento de suas funções biológicas ou o possível risco de morte em caso de não realização da cirurgia reparadora indicada. Além disso, verifica-se que já transcorreu significativo lapso temporal desde a realização da cirurgia bariátrica – mais de 1 (um) ano – o que denota a ausência de urgência para realização imediata das cirurgias reparadoras pretendidas. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a colheita de outros elementos de prova, especialmente, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, e a consequente análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Ainda, determino que se retire o segredo de justiça cadastrado no processo do presente recurso e anote-se apenas o sigilo do documento de ID 62931870, a fim de evitar exposição de imagens íntimas da parte. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora